Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÂO. REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS. ESGOTAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE.

1. A fase do cumprimento de sentença é o momento processual para concretizar o que foi determinado por sentença/acórdão. Em algumas hipóteses é indispensável a realização de prova técnica com a finalidade de pesquisar e informar a verdade sobre determinados fatos ao Juízo por intermédio de laudos.

2. O desprovimento do recurso é medida impositiva quando o agravante não traz qualquer elemento capaz de infirmar o laudo pericial, bem como a decisão que o homologou.

3. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes.

4. Recurso conhecido e desprovido.